Tribunal: STF
Processo: RvC 4576
Classe: RvC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-17
Data de publicação: 1977-03-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA, QUANTO A PRIMEIRA REVISÃO, DE DECISÃO CONDENATÓRIA
CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS, OU BASEADA EM DEPOIMENTO JULGADO
FALSO.
NO TOCANTE A SEGUNDA REVISÃO, O ERRO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
QUE SÓ CONDENOU UM DOS CO-REUS POR UM DOS DOIS ASSALTOS POR ELE
REALIDADE, E QUE NÃO PODE SER CORRIGIDO POR FALTA DE RECURSO. DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO PODE SER ESTENDIDO PARA BENEFICIAR OUTRO DOS
CO-REUS QUE FOI CORRETAMENTE PUNIDO PELA PRATICA DE AMBOS OS
ASSALTOS. IMPROCEDENCIA DE AMBOS OS PEDIDOS DE REVISÃO CRIMINAL.